Tribunal: TJES
Processo: 5018651-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018651-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBARA DE SOUZA SILVA ASSUNCAO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

2. Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

3. Caso concreto em que a declaração de imposto de renda colacionada aos autos demonstra o recebimento de receita mensal aproximada a R$ 9.000,00 (nove mil reais).

4. Existem provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência dos agravantes, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão recorrida.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

BARBARA DE SOUZA SILVA ASSUNÇÃO e outros
agravam por instrumento da decisão de Id 11176921, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Serra indeferiu o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça formulado pelos agravantes e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção dos embargos à execução.

Em suas razões (Id 11176917), os agravantes sustentam, em síntese, que a sua situação de hipossuficiência foi demonstrada por documentos que foram desconsiderados pelo juízo
a quo
.

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar a garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

Esse é o posicionamento deste e. Tribunal, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno não provido. (STJ. REsp nº 1670585. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 20/03/2018. Data de Publicação: 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia esta possui presunção apenas relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes do STJ.

II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência aventada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação.

III Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo Interno nº 0035729-31.2014.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 28/09/2020. Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

A despeito das considerações tecidas pela parte agravante, não identifico das suas razões recursais, tampouco da documentação acostada justificativas capazes de descontruírem o raciocínio feito pelo juízo
a quo
para indeferir a gratuidade da justiça.

Isso porque, embora afirme não possuir renda suficiente para arcar com os custos do processo de origem, infere-se dos contracheques colacionados aos autos que a agravante é servidora pública com vencimentos mensais de R$ 8.210,13 (oito mil, duzentos e dez reais e treze centavos), chegando a receber, no mês de dezembro de 2024, o expressivo valor líquido de R$ 15.070,28 (quinze mil, setenta reais e vinte e oito centavos)

Outrossim, a agravante deixou de apresentar, tanto nos autos originários quanto nestes autos, documentos que comprovem excessivas despesas e o comprometimento do valor recebido – este sim, comprovado na declaração de imposto de renda, da qual se extrai que a agravante recebeu como rendimento anual a importância de R$ 117.693,94 (cento e dezessete mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).

Sendo assim, considero existentes provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da agravante, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.